Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748695-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA CESAR QUEIROGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GR8 MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA CESAR QUEIROGA, processo n. 0733848-59.2023.8.07.0001, na qual indeferiu a prova testemunhal e a formação de litisconsórcio passivo. Eis a r. decisão agravada (ID 175383196 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Alega aparte autora que, em 14/06/2022, celebrou o contrato de compra e venda do veículo Volkswagen Jetta GLI, cor branca, placa PBU5710, ano/modelo 2019, pelo valor de R$ 170.000,00. Afirma que houve a entrega do bem, mas a empresa até hoje não entregou o Documento Único de transferência – DUT necessário para que o autor possa transferir o veículo para seu nome, bem como sequer entregou a nota fiscal de compra do bem. Tece as razões do seu direito e requer seja determinado que a empresa requerida entregue o DUT e a nota fiscal do veículo; que, em caso de descumprimento seja oficiado o DETRAN/DF para a imediata transferência do bem para seu nome e a entrega do documento hábil para transferência; seja a empresa requerida condenada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 3.000,00. Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID no 172482604) em que alega preliminarmente ilegitimidade passiva, carência da ação, impugnação ao valor da causa e a existência de litisconsórcio necessário, requerendo a inclusão do sr. José Antonio Mosqueira Júnior e André de Oliveira Valeriano no polo passivo. No mérito alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação pleiteada eis que o antigo dono se recusa a entrega o documento até que os débitos e multas do veículo fossem quitados; alega a impossibilidade de emitir a nota fiscal retroativa, tendo em vista que só pode ser emitida no prazo de até 30 dias, conforme portal da NF-e, o que já transcorreu. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica de ID no 173274417. Intimadas a especificar provas, a parte requerente requer o julgamento antecipado da lide e, subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência para que o requerido para que seja oficiado o Detran e proceda a transferência do veículo em nome do Requerente o reconhecendo como o legítimo proprietário até que sobrevenha sentença confirmando a tutela de urgência requerida. Já a parte requerida requer a produção de prova documental, ratificando os documentos juntados com a contestação, e a produção de prova oral. Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise das preliminares apresentadas. - ILEGITIMIDADE A parte ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alegou que os documentos que apresenta demonstram que não possui qualquer responsabilidade no presente caso. No entanto, tenho que, pela Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser apreciada “in status assertionis”, vale dizer, com base na mera afirmação do autor na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se de questão de mérito e não de preliminar. Assim, no presente caso, para aferir a responsabilização ou não da requerida é necessário adentrar na análise na prova, não podendo ser afastado a sua legitimidade passiva com base nas simples alegações. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. Analisarei a responsabilidade civil da parte ré como matéria de mérito. - CARÊNCIA DA AÇÃO Em que pese ter a parte requerida formulado pedido de acolhimento de preliminar de carência de ação, não há em sua peça contestatória fundamento específico para tal pedido, mas somente reitera como fundamento sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Razão pela qual, afasto a preliminar arguida. - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte ré, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico do conteúdo patrimonial ou proveito econômico. No caso em apreço o autor adquiriu o veículo pelo valor de R$ 170.000,00 e a obrigação de fazer está diretamente relacionada ao proveito econômico do bem. Ademais, dispõe o art. 292, VI, do CPC que quando há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde à soma dos valores de todos eles. Assim, rejeito a preliminar de incorreção ao valor da causa. A parte alega a existência de litisconsórcio necessário, contudo, observando os autos não há relação jurídica entre o requerente e os srs. José Antônio Mosqueira Júnior e André de Oliveira Valeriano. Ao contrato o contrato que dá azo a presente demanda é fundamento em contrato firmado entre o autor e a empresa requerida. Ademais, eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Destaco que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do CDC, na medida em que o autor se encontra na condição de consumidor, à luz do art. 2o do CDC, ao passo que os réus se enquadram como fornecedores, consoante art. 3o do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe ao réu a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC. Postulou a parte requerida pela produção de prova oral, a fim de comprovar suas alegações. Contudo, na hipótese dos autos, está evidenciado que a oitiva de testemunhas não é necessária, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes à análise da demanda. Assim, considero a prova requerida inútil ao deslinde da causa, motivo por que indefiro o pedido formulado. Não havendo outras provas postuladas, declaro encerrada a fase instrutória. O pedido de tutela de urgência será apreciado no momento da prolação da sentença. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença. I.” Inconformado, o réu recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Agravado, na qual diz que celebrou contrato de compra e venda de veículo com a Agravante e que não recebeu DUT e a nota fiscal do veículo. Pontua que, em sede de contestação, a Agravante suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, carência da ação, impugnação ao valor da causa e litisconsórcio necessário, demonstrando de forma evidente a impossibilidade de cumprir a obrigação da emissão do DUT é devido à recusa do antigo proprietário e à impossibilidade de emitir nota fiscal retroativa, por questões regulamentadas pelo próprio fisco distrital. Defende ainda a necessidade de produção de prova testemunhal, assim como a formação de litisconsórcio passivo, para a inclusão do ex-sócio da Requerida e do antigo proprietário do veículo. Ao final requer o provimento do recurso, “para o fim de que seja reformada a respeitável decisão interlocutória de Id. 175383196 para que seja deferido o pedido de oitiva das testemunhas e o litisconsorte necessário para dirimir as controvérsias fáticas.” Preparo no ID 53436939. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator